Tribunal: TJPA
Processo: 0818329-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818329-55.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON TAVARES DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DA LCP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDERSON TAVARES DE BRITO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, f, ambos do CPB e a pena de 01 (um) mês de prisão simples, pela prática do crime previsto no art. 21 da LCP, a ser cumprida em regime aberto. A defesa requer a absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão; (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, tanto do delito quanto da contravenção cometidos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito de ameaça assim como da contravenção penal de vias de fato estão suficientemente demonstradas,
pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 147; LCP, art. 21;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON TAVARES DE BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, f, ambos do CPB e a pena de 01 (um) mês de prisão simples, pela prática do crime previsto no art. 21 da LCP, a ser cumprida em regime aberto, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas, tendo o parquet requerido em alegações finais a sua absolvição.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 25/09/2022, por volta das 10h, na residência localizada na rua São Francisco, nº 269, bairro Brasília, Outeiro, o acusado ANDERSON TAVARES DE BRITO, sob o efeito de álcool e drogas adentrou no imóvel residencial da vítima GIVANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO, sua ex companheira, e passou a discutir com ela sem motivo aparente chegando a agredi-la com um soco no rosto e a ameaçado de morte com uma faca
”,
fato ocorrido na comarca
de Icoaraci– PA
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A materialidade e autoria do delito de ameaça assim como da contravenção penal de vias de fato estão suficientemente demonstradas,
pela prova colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima, GIVANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO, ouvida em juízo, corroborou seu depoimento em fase inquisitorial declarando
“que estava dormindo com seus filhos em casa, quando o acusado chegou já lhe agredindo. Que o acusado tinha usado bebida e droga durante o dia todo, que acordou com ele lhe batendo e quebrando seus objetos, que lhe enforcou, ameaçou com faca, mas que conseguiu ligar para polícia para pedir ajuda. Que estava na casa apenas os filhos da vítima de 6 e 14 anos. Que conviva em união estável há 4 anos. Que já vivia um relacionamento permeado por violência, que estava sob efeito de álcool. Que a briga foi motiva porque a vítima pediu para que ele parasse de beber. Que o acusado lhe ameaçava de morte. Que quando o acusado foi para cima dela, ela correu. Declara que recebeu um soco no rosto e lhe enforcou. Declarou que fez a perícia no IML. Que a polícia chegou e ele foi preso em flagrante. Que os filhos presenciaram a violência
”.

Já a testemunha, Policial Militar, LEILSON ANDREY DE SOUSA NUNES DA SILVA, declarou em juízo “
que reconhece o acusado presente como a pessoa presa no dia dos fatos. Que estava em ronda pela Brasília sendo acionado via CIOP para atender ocorrência de violência doméstica. Que ao chegarem, o acusado estava em frente à casa e ao ver a VTR tentou entrar na casa, mas foi abordado pelos policiais. Que a vítima informou que o acusado havia chegado embriagado, que havia lhe agredido com socos e estava lhe ameaçando com uma faca, mas o acusado não foi encontrado com nenhum objeto. Que a vítima estava com marcas de vias de fato, sem marcas de lesão grave aparente, mas eram marcas de que tinha ocorrido uma briga. Que na casa estavam 2 crianças, filhos da vítima. Que o acusado aparentava estar embriagado. Que quando o acusado era mais novo, ele já havia sido preso por tráfico e roubo, além de uma outra ocorrência contra a vítima”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ademais, imperioso destacar que no crime de ameaça, para que ocorra sua consumação, basta que seja demonstrado que a promessa de mal injusto resultou em perturbação de sua tranquilidade e paz de espírito. Já a contravenção penal de vias de fato, em regra, não deixa vestígios de materialidade, restando, nesse caso apenas a palavra da vítima que de maneira harmônica e coesa, ratificou em juízo, as agressões relatadas na fase inquisitorial, sendo elemento probatório suficiente para embasar uma condenação, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, como é sabido, o pedido de absolvição feito em alegações finais, pelo Ministério Público, não vincula o Magistrado, que detém independência para julgar, em razão do princípio do livre convencimento motivado, tudo em conformidade com o disposto no art. 385 do CPP.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025